Tribunal: CARF
Processo: 10580.726241/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726241/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.695 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
EMILIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUXÍLIO DOENÇA. RENDIMENTO
ISENTO.
No tocante aos rendimentos derivados de auxílio doença são isentos a teor do
48 da Lei no 8.541, de 1992, com redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1 Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 28/32, relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006, em nome de
EMILIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, para apuração de imposto de renda da
pessoa física (cód. 2904), no valor de R$2.384,15, acrescido de multa de ofício de 75%
e juros de mora.
2 O lançamento apurou a(s) infração(ões) “Omissão de Rendimentos Recebidos da
fonte pagadora Monsanto Nordeste Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.,
no valor de R$10.533,48”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726241/2009-07
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.695 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726241/2009-07

3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) interessado(a) apresentou impugnação em
15/10/2009 (fl. 02 e 08/09), alegando, em síntese, que o rendimento tido como omitido
é isento, sendo R$8.669,64 isento por se tratar de pensão recebida por portador de
moléstia grave e R$1.863,84 isento por se tratar de abono pecuniário de férias.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. TRIBUTAÇÃO.
O abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) não está sujeito à incidência do imposto de renda.
AUXÍLIO-DOENÇA. LANÇAMENTO.
Uma vez não comprovado que o valor inerente ao auxílio-doença foi declarado pela
fonte pagadora como rendimento tributável, há de ser mantido o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis,
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização apurou a infração omissão de
rendimentos recebidos da fonte pagadora Monsanto Nordeste Indústria e Comércio de Produtos
Químico Ltda., no valor de R$ 10.533,48, contudo, a decisão de piso já cancelou em parte essa
omissão, no valor de R$ 1.863,84, por se tratar de abono pecuniário de férias recebido (e-fl. 48).
A decisão a quo manteve em parte a infração omissão de rendimentos recebidos
da fonte pagadora Monsanto Nordeste, no valor de R$ 8.669,64, uma vez que a contribuinte não
logrou comprovar que esse valor recebido corresponde a auxílio-doença incluído indevidamente
no seu comprovante de rendimentos e na DIRF entregue pela fonte pagadora.
O art. 48 da Lei no 8.541, de 1992, com redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, concedeu isenção do IRPF relativa ao auxílio-doença, nos termos abaixo:
“Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxíliodoença, auxílio-
funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada. (Redação
dada pela lei no 9.250, de 1995)”
O RIR/1999 tratou da referida isenção no inciso XLII do art. 39, nos mesmos
termos da Lei no 8.541, de 1992.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.695 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726241/2009-07

“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XLII - os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-
desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente,
pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e pelas entidades de previdência privada (Lei no 8.541, de 1992, art. 48, e
Lei no 9.250, de 1995, art. 27);
(...)”
A decisão de piso assim fundamentou sua decisão para manter a omissão de
rendimentos recebidos da fonte pagadora Monsanto, no essencial, in verbis:
(...)
14 Da análise dos autos, constatou-se que a interessada, na realidade, recebeu do INSS,
no ano-calendário 2006, auxílio-doença previdenciário no valor de R$10.033,56 (fls.
05) e que tal montante foi repassado à interessada pela fonte pagadora Monsanto, por
força de convênio com o INSS (fls. 22)
15 Entretanto, a interessada não logrou comprovar que o valor que lhe foi pago a título
de auxílio-doença foi incluído no valor dos rendimentos tributáveis informado pela
fonte pagadora no comprovante de rendimentos de fls. 18 e na DIRF de fls. 44. O
auxílio-doença é de natureza isenta e assim está classificado no comprovante de
rendimentos juntado pela interessada às fls. 17.
16 Mesmo que o referido auxílio lhe tenha sido repassado pela fonte pagadora, isso não
implica dizer que o montante correspondente tenha sido incluído como rendimento
tributável no comprovante de rendimentos que lhe foi entregue pela empresa, tampouco
nas DIRF apresentadas.
17 Assim sendo, uma vez que a interessada não logrou comprovar que a diferença de
R$8.669,64 corresponde a auxílio-doença incluído no comprovante de rendimentos e na
DIRF entregue pela fonte pagadora, há de ser mantido o lançamento desta parcela.
(...)
Em sede recursal, a Recorrente anexa documento emitido pela empresa Monsanto
(e-fl. 54), onde fica demonstrado que de forma equivocada a empresa incluiu os valores pagos a
título de auxílio-doença nos rendimentos tributáveis da contribuinte, logo deve ser cancelada a
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 8.669,64.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.695 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726241/2009-07

Fl. 74
DF CARF MF
Original